Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. No caso em tela, não há omissão, obscuridade ou contrariedade na fundamentação da decisão ora embargada, que apenas considerou ausentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que não demonstrada a ilegalidade ou da abusividade do ato impugnado na ação originária. Assim, não há como dar provimento aos Embargos de Declaração, porquanto revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado na decisão ora hostilizada. Pelo exposto NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator